Tribunal: TJDFT
Processo: 0748032-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS ÁEREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para: 1) condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 6.008,00, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (05/11/2022), com juros legais de 1% a.m., desde a citação; 2) condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 14.121,50, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (24/08/2023), com juros legais de 1% a.m., desde a citação; e 3) condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 10.000,00, sendo metade para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais. Narram os recorridos que, em novembro de 2022, adquiriram da recorrente 4 passagens para a Flórida/EUA, utilizando o produto "PROMO 123”. Relatam que pagaram o valor de R$ 6.008,00 no dia 8/11/22 e que, em 18/08/23, foram surpreendidos com a notícia de que a 123 Milhas não emitiria as passagens PROMO de setembro a dezembro. Afirmam que, em 19/8/23, foram surpreendidos mais uma vez com um e-mail da recorrente, propondo como única solução a emissão de um voucher no valor pago corrigido em 150% do CDI, sem a opção de saque do dinheiro e a devolução seria feita em vouchers parcelados. Informam que, devido a confirmação de que suas passagens não seriam emitidas, tendo já feito todas as reservas de hotéis e atrações e faltando apenas 12 dias para a viagem, foram obrigados a comprar passagens de outras companhias aéreas no valor total de R$ 20.129,50.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que deferir o pedido para que a empresa seja compelida a emitir passagens, especialmente após o pedido de recuperação judicial, inviabilizaria a satisfação dos créditos dos credores prioritários. Sustenta a inexistência de danos morais, tendo em vista a ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial e de desrespeito aos direitos de personalidade. Aponta que o mero descumprimento contratual não acarreta dano moral indenizável e que houve mero aborrecimento. Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que não há definição de qual prejuízo teria sido provocado pelo recorrente, haja vista sua ausência de responsabilidade. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor da condenação. Em contrarrazões, os recorridos defendem que tanto a responsabilidade pelo produto ou serviço defeituoso quanto a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço são objetivas, razão pela qual é devida a indenização por danos morais e materiais.

4. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.

5. Suspensão do processo. O Enunciado 51 do FONAJE prevê que os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria. Dessa forma, indefiro a suspensão do processo.

6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7. Dano material. No caso, a falha na prestação de serviços por parte do recorrente restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram claramente o descumprimento de sua obrigação contratual ao não emitir as passagens adquiridas pelos recorridos. Tal fato obrigou os recorridos a incorrerem em despesas adicionais com a compra de novas passagens, as quais foram devidamente comprovadas nos autos. A reparação material mede-se pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil) que, no caso concreto, foi o valor desembolsado pelos recorridos para a realização da viagem. Nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

8. Dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto, no caso em análise, a situação vivenciada limitou-se ao mero aborrecimento e ao simples descumprimento contratual, sobretudo porque os recorridos, apesar dos dissabores, não deixaram de realizar a viagem ao destino. Precedentes: Acórdão 1838379, Relator: Antônio Fernandes da Luz, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1838874, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença no sentido de excluir a condenação em danos morais, mantidos os danos materiais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.